Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735891-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE RIBEIRO BOUTY AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Multa Por Litigância de Má Fé – Risco de Dano Grave ou de Difícil Reparação – Ausência - Indeferimento da Antecipação da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na hipótese, o agravante volta-se contra Decisão por meio da qual foi fixada multa por litigância de má-fé, em face do descumprimento de decisão que determinou ao réu que indicasse onde o bem móvel se encontra. Segundo o recorrente, não existe qualquer previsão legal capaz de fundamentar a ordem judicial, restando configurada, então, a probabilidade de provimento do recurso. Aduz, ainda, que a possibilidade de cobrança da multa caracteriza o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entretanto, não vislumbro a existência de urgência no caso concreto, porquanto a questão é apenas de ordem financeira. Não há, nos autos, qualquer prova de que a multa imposta colocará em risco a vida ou a dignidade do agravante em risco. Nesse contexto, não há, portanto, qualquer urgência capaz de justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a qual, vale dizer, é medida processual excepcional. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À Agravada. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator